Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700363-72.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDO: AGLEISON ROSENDO COSTA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação de acordo. A transação, embora entabulada antes do julgamento do recurso, foi juntada ao processo somente após, o que impede a homologação, conforme já decidido anteriormente. Tendo em vista que o acordo substitui o título judicial já constituído, a fim de se demonstrar que remanesce a vontade de transigir após o julgamento, é necessário que o acordo seja refeito e assinado com data posterior ao julgamento. Se for este o interesse das partes, venha aos autos novo termo de acordo nos moldes supracitados, em cinco dias. Sem manifestação das partes, aguarde-se o prazo recursal e posteriormente certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, após o que deve ser feita a baixa. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J